Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar suscitado por JAJ CONSULTORIA LTDA - ME, entre o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital e o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, relativamente aos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de Bem Imóvel Urbano n.o 1005747-70.2021.8.11.0041.
O Suscitante aduz, em síntese, que Cláudio Rodrigues Martins ajuizou em seu desfavor ação de usucapião, inicialmente distribuída perante o Juízo da 10a Vara Cível, o qual declinou de sua competência para 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT (Especializada em Direito Agrário), em razão dos autos de no 1003028-18.2021.8.11.0041 de Cumprimento de Sentença estar em trâmite nesta Especializada envolvendo as mesmas partes.
Consigna que “o M.M. Magistrado da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá optou por igualmente declinar de sua competência (ID. 67907783) e remeter novamente o processo ao juízo da 10a Vara Cível ao invés, de suscitar conflito de competência negativo, máxime com a indicação, clara, da prevenção, fato que obrigou a parte ora Requerida encaminhar o presente conflito para análise deste Egrégio Tribunal”.
Sustenta que, equivocadamente o Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá entendeu que a prolação de “sentença em um dos processos retira a possibilidade do conflito no pronunciamento judicial, pois faz coisa julgada e impossibilitará um julgamento conjunto”, vez que “o cumprimento de sentença do processo principal no qual o D. Magistrado alega coisa julgada material ainda pende de conclusão tramitando sobre sua jurisdição em desfavor da Autor do Usucapião Claudio Rodrigues Martins”.
Destaca que segundo a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, a 2a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para “processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.
Consigna que na ação de usucapião, o requerente aduz que exerce, desde 21/05/2002, a posse sobre o imóvel desmembrado de uma área de terra urbana com 247.715,24 M2 destacada de uma área maior de 56.2155.3966 hectares, do loteamento Dom Vivaldo, situada no antigo Vale do Carumbé.
Pontua que o anuente contratual “representante dos ‘sem tetos’ Manoel Brito De Souza”, pessoa esta que figura como réu principal da ação de reintegração de posse coletiva.
Assevera que “considerando a identidade de partes, haja visto o anuente contratual “representante dos ‘sem tetos’ Manoel Brito De Souza” ter participado do processo principal de reintegração de posse, bem como de seu Cumprimento de Sentença individual que tramita em desfavor do Requerente e que o objeto núcleo da presente Ação de Usucapião versar sobre o mesmo terreno urbano que consta em trâmite no Cumprimento de Sentença ultra citado (Proc. N o 1003028 -18.2021.8.11.0041) , infere-se relação de prejudicialidade da presente ação de usucapião distribuída à 10a Vara Cível diante do Cumprimento de Sentença de Reintegração de Posse processo na 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá-MT, impondo a necessidade de julgamento conjunto”.
Defende estar suficientemente demonstrado que a presente ação é conexa ao Cumprimento de Sentença (Proc. N o 1003028 -18.2021.8.11.0041), de modo que, conforme a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em 28 de março de 2019, a 2a Vara Especializada em Direito Agrário é competente para processamento do feito.
Ressalta “que independente da presente ação de Usucapião tratar de direito real, a mesma possui a prejudicialidade de seu direito inteiramente obstaculizada pela r. sentença da ação de reintegração de posse coletivo, assim como especialmente pelo cumprimento de sentença individual (Proc. N o 1003028-18.2021.8.11.0041) da mesma, o qual o autor do Usucapião fora devidamente citado antes da distribuição da sua pretensão usucapiente, ficando evidenciado a necessidade da reunião de ambas as ações para julgamento conjunto”.
Com essas considerações, requer o deferimento de liminar, para designar o Juízo da 2a Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação de Usucapião Urbano no. 1005747-70.2021.8.11.0041.
No mérito, pugna pela procedência do “Conflito Negativo de Competência para declarar a competência da 2a Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá - MT para processar e julgar na Ação de Usucapião Urbano no. 1005747 - 70.2021.8.11.0041, diante da conexão ao processo de Cumprimento de Sentença Individual (Proc. N o 1003028-18.2021.8.11.0041) de ação coletiva de COD. 77515”.
É o relatório.
Decido.
Pelo que se denota, o conflito de competência foi suscitado pelo fato de o imóvel objeto da Ação de Usucapião Urbano no. 1005747-70.2021.8.11.0041, proposta pelo terceiro interessado Claudio Rodrigues Martins, ser o mesmo objeto a Cumprimento de Sentença n o 1003028-18.2021.8.11.0041, que tem a suscitante como exequente e o terceiro interessado Sr. Cláudio, como executado.
A Resolução n° 02/2019 assim dispõe, acerca da competência da 2a Vara Especializada em Direito Agrário: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”
Extrai-se da ação de usucapião, que o autor aduz exercer, desde 21/05/2002, a posse sobre o imóvel desmembrado de uma área de terra urbana com 247.715,24 M2, localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2862, Bairro Oito de Abril (Antigo Vale do Carumbé), no Município de Cuiabá, em decorrência de contrato de compra e venda firmado com Sr. Vivaldo Pires Da Silva e o seu filho Júlio Pires da Silva em 21/05/2002.
Na espécie, os fatos e a documentação que acompanham o presente feito apontam que o imóvel em comento é objeto da ação de usucapião, bem como do Cumprimento de Sentença n o 1003028-18.2021.8.11.0041.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, resta demonstrado que a presente ação é conexa ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1003028-18.2021.8.11.0041), de modo que, conforme a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, a 2a Vara Especializada em Direito Agrário é competente para processamento do feito.
Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão de liminar pleiteado, para designar o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Intimem-se os Juízos Suscitados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954, do Novo Código de Processo Civil.
Após as informações, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o artigo 956 do Novo Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator